Tribunal: TJMT
Processo: 1001376-62.2023.8.11.0051
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001376-62.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGERIO SOARES - CPF: 094.617.624-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA DELGADO ANDRE - CPF: 040.762.581-00 (VÍTIMA), SAMIRA APARECIDA GONCALVES PINTO - CPF: 104.029.451-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001376-62.2023.8.11.0051

APELANTE: ROGERIO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2o INCISO II, E § 2o-A, INCISO I, C/C ART. 29, C/C ART. 70 [QUATRO VEZES],

TODOS DO CP - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - PRETENDIDO AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA - INADMISSIBILIDADE - APREENSÃO E PERÍCIA - DESNECESSIDADE - PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - INVIABILIDADE - PATAMAR DE AUMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E PROPORCIONAL - FRAÇÃO CONCURSO FORMAL - ENTENDIMENTO DO STJ - NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO AUMENTO EM 1⁄4 (UM QUARTO) - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO LEGAL - EFEITO DA CONDENAÇÃO - REDUÇÃO - ACOLHIMENTO - MÉTODO TRIFÁSICO - PROPORCIONALIDADE - DEMAIS DISPOSIÇÕES MANTIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Para a configuração da causa de aumento consubstanciada no emprego de arma é irrelevante que o instrumento utilizado na empreitada criminosa tenha sido sequer apreendido, quanto mais periciado, uma vez que a palavra da vítima é suficiente a demonstrar a sua configuração.

Sobre o patamar de exasperação da pena-base, o c. STJ entende que o seu estabelecimento não se limita a um critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Sendo que os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado.

O c. STJ possui o entendimento de ser proporcional a utilização da fração de 1⁄4 (um quarto) para o reconhecimento do concurso formal, em hipótese de crimes cometidos contra 4 (quatro) vítimas.

Impossível
a pretensão de retirada da pena de multa do édito condenatório, notadamente porque sua fixação decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante aplicá-la ou não.

A pena de multa deve obedecer ao método trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira do apelante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001376-62.2023.8.11.0051

APELANTE: ROGERIO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação Penal n. 1001376-62.2023.8.11.0051, julgou procedente a denúncia para condenar Rogério Soares a 10 (dez) anos e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2o inciso II, e § 2o-A, inciso I, c/c art. 29, c/c art. 70 [quatro vezes], todos do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 203584242, argumentou que a majorante do emprego de arma de fogo deve ser afastada, por ausência de apreensão ou perícia da arma de fogo
“para avaliar o seu potencial lesivo”
. Aduziu que o
quantum
de aumento utilizado na pena-base é desproporcional. Afirmou que a fração a ser utilizada na aplicação do concurso formal deve ser de 1⁄4 (um quarto). Asseverou não possuir condições financeiras para arcar com a pena de multa. Requereu o afastamento da majorante prevista no § 2o-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal, a diminuição da pena-base, a aplicação de 1⁄4 (um quarto) ao reconhecimento do concurso formal e o afastamento ou redução da pena de multa.

Em contrarrazões, ID. 203584244, o Ministério Público pugnou pelo parcial provimento do recurso
“apenas para que se proceda a modificação da fração relativa ao concurso formal de crimes.”
(
sic
)

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento da apelação, para que seja aplicada a fração de 1⁄4 (um quarto) pelo concurso formal e, por conseguinte, readequar a pena de multa, ID. 209186160.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001376-62.2023.8.11.0051

APELANTE: ROGERIO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a redução da pena privativa de liberdade e o afastamento ou readequação da pena pecuniária.

Vejamos.

A denúncia narrou, ID. 203584165, os seguintes fatos delituosos:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que
no dia 03/11/2022, por volta de 16h08min
, no estabelecimento denominado ‘Dakasa Utilidades e Decorações’, situado na Avenida Brasil, n.o 1004, Bairro Estação da Luz, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT,
o denunciado
e um terceiro indivíduo (não identificado), agindo em unidade de desígnios, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em:

1)
aproximadamente R$ 300,00, em moeda corrente (descritos no termo de declaração de ID Num. 126193595), do referido estabelecimento comercial, de propriedade
do ofendido Vergílio Menezes Corço
;

2)
um aparelho celular, marca Samsung, modelo J2 Prime, de cor rosa, descrito no termo de declaração de ID Num. 118624523 e no auto de avaliação indireta de ID Num. 126193597, onde o referido bem foi avaliado em R$ 700,00, de propriedade
da ofendida Samira Aparecida Gonçalves Pinto
;

3)
um anel de ouro, quadrado, com pedras, descrito no termo de declaração de ID Num. 118624525 e no auto de avaliação indireta de ID Num. 126193598, onde o referido bem foi avaliado em R$ 1.200,00, de propriedade
da ofendida Laurenice Alvina de Sousa Senna
;

4)
um aparelho celular, marca Apple, modelo iPhone 13 Pro, de cor verde, descrito no termo de declaração de ID Num. 126193599 e no auto de avaliação de ID Num. 126193596, onde o referido bem foi avaliado em R$ 4.500,00, de propriedade
da ofendida Camila Delgado Andre
.

Segundo restou apurado, o denunciado ajustou com um terceiro indivíduo (não identificado) de praticarem um assalto no estabelecimento comercial de propriedade do ofendido Vergílio, denominado ‘Dakasa Utilidades e Decorações’, situado na Avenida Brasil, n.o 1004, Bairro Estação da Luz, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, para onde se deslocaram, na data dos fatos, por volta de 16h08min, em um veículo VW/Gol, de cor prata, placa NPI1227, que era conduzido pelo comparsa do denunciado, ocasião em que portavam uma pistola, de cor preta (não apreendida), para ser utilizada na empreitada criminosa.

Na oportunidade, o comparsa do denunciado estacionou o veículo acima descrito na frente do citado estabelecimento, então o denunciado desembarcou, portando a pistola que seria empregada no assalto, de modo que, logo após entrar na loja, ele abordou a ofendida Samira, que trabalhava no local, tendo lhe exibido a arma de fogo que portava, anunciando o assalto e ordenando que ela ‘fosse abrir o caixa’, enquanto o terceiro indivíduo permaneceu do lado de fora, dando apoio e aguardando para prestar auxílio na fuga.

Diante disso, a ofendida Samira ficou amedrontada e falou ao denunciado que teria que chamar uma colega, tendo se dirigido para a parte dos fundos do estabelecimento, ao que o denunciado a seguiu, até que ambos se aproximaram da ofendida Laurenice, que também era funcionária do estabelecimento, e nesse momento acabou sendo rendida pelo denunciado, o qual empunhava a referida arma de fogo.

Ato contínuo, a ofendida Laurenice abriu os caixas do estabelecimento, e assim o denunciado logrou êxito em subtrair a quantia aproximada de R$ 300,00 (descrita no item 1), que havia no interior de um deles, depois subtraiu o aparelho celular da ofendida Samira (descrito no item 2), e um anel de ouro da ofendida Laurenice (descrito no item 3).

Apurou-se, ainda, que a ofendida Camila era cliente do estabelecimento e estava no interior da loja, sendo atendida por outra funcionária, de nome Keila Ferreira da Silva, as quais se aproximaram dos caixas e também foram abordadas pelo denunciado, que continuava empunhando a arma de fogo, e nesse instante subtraiu o aparelho celular da ofendida Camila (descrito no item 4), evadindo-se em seguida, no veículo em que seu comparsa o aguardava do lado de fora da loja.

A ação do denunciado e de seu comparsa foi registrada pelo sistema de monitoramento do estabelecimento, e, além disso, o denunciado estava utilizando tornozeleira eletrônica durante o assalto, e dessa maneira foi possível a sua identificação (...).”
(
sic
)

Pois bem.

A vítima Samira Aparecida Gonçalves Pinto afirmou, nas duas fases da persecução penal, que o apelante utilizou uma arma de fogo para praticar o delito, vejamos:

“QUE a declarante é funcionária da loja DAKASA, situada na Av. Brasil, bairro centro, há cerca de um ano; QUE na data do fato (03/11/2022),por volta das 16:00 horas estava retornando da copa e indo em direção a frente da loja, enquanto os demais funcionários estavam atendendo clientes na parte do fundo, quando viu um rapaz de aproximadamente 20 a 30 anos de idade, o qual era de cor parda, magro, um pouco mais baixo que a declarante que mede 1,75mt, e trajava bermuda estampada e camiseta de cor preta, e boné, sendo que a princípio acreditou que fosse cliente, porém,
o mesmo levantou a mão e mostrou para a declarante uma arma de fogo, tipo pistola, de cor preta e mandou que fosse abrir o caixa
, sendo que neste momento percebeu que ele usava tornozeleira eletrônica e estava com os olhos bastante vermelhos; QUE com medo a declarante disse que teria que chamar a colega, onde se dirigiram até o fundo da loja onde estava a operadora de caixa LAURENICE, que também foi abordada pelo assaltante que foi atrás da declarante, o qual mandou que o cliente que ela estava atendendo ficasse no lugar em que estava, enquanto retornaram para o caixa e LAURENICE abriu e o assaltante pegou o valor aproximado de R$300,00, e também o anel de LAURENICE, não sabendo precisar se era de ouro; QUE momento depois a outra funcionária KEILA que estava acompanhada de uma cliente foi para frente da loja e também foram abordadas, ocasião que o assaltante também roubou o aparelho celular da cliente CAMILA, sendo um IPHONE 13, que foi recuperado posteriormente, já que o assaltante jogou o mesmo próximo a academia Corpos; QUE após o roubo, o assaltante entrou em um veículo que estava estacionado na frente da loja, acreditando ser um veículo GOL 4 portas, de cor preta ou prata pois não recorda a cor já que estava bastante nervosa com o ocorrido, esclarecendo que havia outra pessoa na condução do veículo aguardando pelo assaltante; QUE o assaltante também roubou seu aparelho celular SAMSUNG J2 PRIME, cor rosa, avaliado em R$800,00”
(
sic
, ID. 203583839 - grifado)

“(...) aí foi quando eu fui até a porta atender ele, né. Eu achei que era um cliente aí eu fui e
aí ele já encostou a arma em mim e já pediu meu celular que estava no meu bolso (...). Sim, ele estava armado, era um revólver, uma arma de fogo
(...). Não fiquei sabendo se essa arma seria um simulacro ou de brinquedo não (...).”
(
sic
, Relatório de Mídias - ID 203584224)

Nesse sentido também foram os depoimentos da vítima Laurenice Alvina de Sousa Senna:

“QUE declara que é funcionária da loja DAKAZA, onde exerce a função de caixa; QUE na data de 03/11/2022, por volta das 16:00 horas estava em seu local de trabalho atendendo um cliente, e por isso foi até o fundo da loja e pediu para SAMIRA olhar o caixa enquanto atendia o referido cliente, momento que escutou alguém dizendo ‘abre a gaveta’, sendo que estranhou já que o único que poderia pedir para abrir a gaveta do caixa era o proprietário e este não estava na loja, mas mesmo assim continuou atendendo o cliente; QUE logo em seguida SAMIRA foi até onde estava a declarante pedindo para abrir a gaveta, ocasião que viu um rapaz jovem, aparentando ter cerca de 20 anos, cor morena, magro, sendo que prestou bastante atenção nos olhos do mesmo o qual estava muito vermelho, e trajava bermuda, camiseta de cor preta, boné preto,
e estava portando uma arma de fogo, sendo uma pistola de cor preta;
QUE a declarante então foi até o caixa onde abriu a gaveta e de lá foi subtraído cerca de R$360,00, sendo que o assaltante insistiu para que abrisse as outras gavetas, o que foi atendido, mas não havia dinheiro pois funciona apenas um caixa na loja; QUE ao ver a aliança e anel da declarante, o assaltante mandou que entregasse, sendo que tirou apenas o anel do dedo já que a aliança não sai com facilidade, e neste momento a outra funcionária que estava atendendo a cliente CAMILA foi para frente da loja e o assaltante foi em direção a elas, onde tomou o aparelho celular de CAMILA, sendo um IPHONE, e em seguida retornou até o caixa e pegou o anel da declarante, sendo um anel quadrado com pedras, avaliado em R$1.500,00; QUE a declarante percebeu que havia um veículo GOL, de cor prata, inclusive chamou a atenção pelo fato do parachoque também ser da cor prata, estacionado na frente da loja com a porta aberta, e viu o momento que o condutor do veículo manobrou o carro deixando virado para a rua para facilitar a fuga, percebendo neste momento que a placa do veículo tinha o numeral ‘1277’, esclarecendo que na data do registro do boletim de ocorrência informou para o policial militar; QUE foi a primeira vez que viu o referido assaltante e informa que não conseguiu visualizar o comparsa do assaltante que o aguardava no veículo gol;”
(
sic
, ID. 203583841 - grifado)

“(...)
ele estava armado, com arma de fogo na mão
(...). Não soube se a arma poderia ser um simulacro ou arma de brinquedo. Tinha formato de arma (...).”
(
sic
, Relatório de Mídias - ID 203584224)

Igualmente aduziu a vítima Vergílio Menezes Corço:

“QUE é gerente da LOJA DAKASA, e na data de 03.11.2022 por volta das 16:32 horas estava no escritório aos fundos quando um cliente foi até o local e lhe disse que estava acontecendo um assalto, ao que o DECLARANTE achou que fosse brincadeira, mas ao observar as câmeras de monitoramento do local, constatou que havia um indivíduo no caixa da loja e junto de duas funcionárias; QUE então, imediatamente acionou a Polícia Militar que chegou ao local logo após o refeirdo indivíduo sair; QUE não esteve com o referido indivíduo, apenas visualizou os fatos pelas imagens capturadas da ação; QUE ainda salienta que
este indivíduo que estava armado com uma arma de fogo do tipo pistola
, chegou no local utilizando oum veículo Gol cor prata, 4 portas, G4 ao que um ou mais indivíduos supostamente permaneceram no veículo durante o roubo, haja vista este indivíduo que efetuou o roubo, saiu pela porta do carona do referido veículo; QUE da loja, foi subtraído o valor de R$ 300,00; QUE na ocasião foram abordadas as funcionárias SAMIRA, LAURENICE e em seguida, KEILA que atendia um cliente, foi para a frente da loja, ao que foi surpreendida com os fatos; QUE salienta que KEILA e SAMIRA, não trabalham mais na referida loja, sendo que tem conhecimento de que SAMIRA passou a residir em uma fazenda no município de Cuiabá/MT para cuidar da sua genitora ao que KEILA, está trabalhando no Campo Real Atacado; QUE salienta que CAMILA era uma cliente, a qual teve o aparelho celular Iphone subtraído e posteriormente recuperado; QUE quanto ao aparelho celular de SAMIRA, não fora recuperado, bem como foi subtraído um anel em ouro de LUCIMARA, que segundo a referida está avaliado em R$ 1.200,00;”
(
sic
, ID. 203584151 - grifado)

Além da vítima Camila Delgado Andre:

“QUE na data dos fatos, se recordando que foi logo após as eleições, estava na loja DAKASA nos fundos, ao que juntamente com uma vendedora foram até o caixa na parte da frente da loja, onde
se depararam com um indivíduo segurando uma arma de fogo em uma das mãos,
ao que neste momento a DECLARANTE segurava um produto da loja em uma das mãos e na outra, segurava seu aparelho celular IPHONE, acreditando que seria o 12; QUE na ocasião este indivíduo usava bermudas, boné, cor preta, e aparentava estar bastante nervoso e alterado, com olhos bastante avermelhados e dilatados; QUE após indagada, respondeu que não observou se este indivíduo fazia uso de tornozeleira eletrônica de monitoramento; QUE então, este indivíduo olhou para a DECLARANTE e para a outra funcionária e apontou para o seu aparelho celular, ao que neste momento lhe entregou, sendo que da funcionária ele pegou uma aliança de casamento, ao que da outra funcionária que estava no caixa, ele subtraiu outro aparelho celular, porém não visualizou este indivíduo subtraindo algum valor nesta ocasião; QUE em seguida, este indivíduo saiu da loja e entrou em um veículo GOL, COR BRANCO, sendo que entrou no banco carona dianteiro; QUE não sabe dizer em qual valor seu aparelho celular está avaliado, acredita que R$ 5.000,00; QUE no mesmo dia conseguiu recuperar o seu aparelho celular, que havia sido jogado nas proximidades da Academia Corpus, em um terreno baldio;”
(
sic
, ID. 203584155 - grifado)

Dessa forma, razão não assiste à defesa quanto ao pleito de exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo, visto que não pairam dúvidas da utilização do artefato, como bem relataram todas as vítimas
.

Note-se que a defesa não comprovou que se tratava de uma arma de brinquedo, estando essa alegação isolada nos autos.

Ademais, para a configuração da causa de aumento consubstanciada no emprego de arma é irrelevante que o instrumento utilizado na empreitada criminosa tenha sido sequer apreendido, quanto mais periciado, uma vez que a palavra da vítima é suficiente a demonstrar a sua configuração.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS MAJORADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 387, § 1o, DO CPP; 157, § 2o, II, DO CP E 226/CPP; 157, § 2o, II E VII; 2o-A, I, AMBOS DO CP; 29, § 1o, DO CP; 59, 61, 68 E 65, TODOS DO CP. (...) NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. FATO 1 DA DENÚNCIA. (...)
PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO QUANTO AO FATO 2 DA DENÚNCIA. ATESTADA A PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
TEORIA UNITÁRIA OU MONISTA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA AO CORRÉU. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DOSIMETRIA. OBEDIÊNCIA ÀS REGRAS DO SISTEMA TRIFÁSICO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE PERMITA A EXATA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 284/STF.

(...) 3.
A Corte de origem, ao preservar o reconhecimento da incidência da majorante do emprego de arma de fogo, dispôs que contrariamente ao afirmado pelo insurgente, todas as vítimas
- José Sebastião Lins, Andriel Leal, Rudinei da Silva e Ivanir Santos da Silva -
asseveraram, de modo irrefutável, que o delito fora praticado com emprego de duas armas de fogo
, além de facas. [...] Nessa toada, ainda que o apelante não estivesse ele mesmo portando arma de fogo, mesmo assim, há de ser sancionado pela majorante, que, sendo objetiva, se comunica a todos os coautores do delito, ex vi do art. 30, do Código Penal: ‘Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime’ (fl. 1.103).

4.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, do Código Penal, basta existirem nos autos elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito.

5. Nos termos do entendimento desta Corte, ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime (HC n. 147.939/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 24/2/2012) - (AgRg no REsp n. 1.536.939/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 5/11/2015).

6. No que se refere ao pleito de reconhecimento da menor participação, o Tribunal de origem entendeu que o agente teve decisiva e contributiva participação para a caracterização dos delitos. Sendo assim, para rever tal conclusão, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da já mencionada Súmula 7/STJ. (...) 9 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(REsp n. 1.970.078/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2-4-2024, DJe de 11-4-2024 - grifado)

“AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA EM RELAÇÃO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE 4 CONDENAÇÕES ANTERIORES. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2o, I, DO CP. APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)

5.
De acordo com o entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do CP, é dispensável a apreensão e a perícia na arma de fogo, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, como no caso.

6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.005.645/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT], Sexta Turma, julgado em 22-4-2024, DJe de 25-4-2024 - grifado)

Noutra quadra, analiso a dosimetria em relação às 4 (quatro) vítimas em uma, visto que para todas foram consideradas as mesmas circunstâncias, resultando em penas idênticas para o apelante.

Na 1a Fase da dosimetria, a magistrada singular atribuiu carga negativa aos maus antecedentes e às circunstâncias do crime, expondo o seguinte:

“(...) Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, entendo que esta é inerente ao tipo legal. O acusado responde ao processo executivo de pena n.o 0007795-52.2018.8.11.0064, no qual anota
DUAS
condenações com transito em julgado:

1.
Autos n.o 0000586-71.2018.8.11.0051:
3a Vara de Campo Verde/MT; Art. 33 da Lei n.o 11.343/06 e art. 12 da Lei n.o 10.826/03; Data da sentença: 10.05.2018; Data do Transito em Julgado: 05.11.2018;

2.
Autos n.o 0002379-50.2015.8.11.0051:
3a Vara de Campo Verde/MT; Art. 33 da Lei n.o 11.343/06; Data da sentença: 06.10.2015; Data do Transito em Julgado: 08.07.2016;

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar
UMA
de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar maus antecedentes, e
UMA
para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena. (...) As circunstâncias do crime estão acolhidas pelas causas de aumento tipificadas na denúncia, sendo que utilizo como fundamento para agravar a pena base
UMA
das qualificadoras impostas ao delito, de concurso de agentes (Rogério Soares e terceiro indivíduo não identificado), enquanto a majorante do emprego de arma de fogo será utilizada na 3a fase da fixação da pena, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: (...) Os motivos do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado causou
consequências
normais ao tipo. O
comportamento da Vítima
não aproveita ao Acusado. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
(...)”
(
sic
,
ID. 203584225).

De fato, à época do fato [3-11-2022], o apelante possuía condenação por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 8-7-2016, na Ação Penal de no 0002379-50.2015.8.11.0051 (SEEU 0007795-52.2018.8.11.0064).

Com efeito, a existência de maus antecedentes autoriza a exasperação da pena-base.

A propósito:

“(...) Acerca dos antecedentes, a jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, bem como para configurar a agravante da reincidência, na segunda fase, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, considerando a existência de múltiplas condenações transitadas em julgado, pode uma, desde que não sopesada na segunda etapa do procedimento dosimétrico, ser valorada como maus antecedentes, não se vislumbrando, no ponto, flagrante ilegalidade. (...)”
(AgRg no HC n. 799.521/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Por sua vez, também corretamente consideradas as circunstâncias do crime, especialmente porque havendo pluralidade de majorantes, é idônea a utilização de uma majorante (concurso de pessoas) para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa de aumento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes (...)”
(STJ, HC 606.212/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Julgado em 22/09/2020).

Quanto ao patamar de exasperação, o c. STJ entende que o estabelecimento da pena basilar não se limita a um critério matemático,
sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial
no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
e, até mesmo, outra fração
.
Sendo que os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório
,
exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado
.

No caso, o patamar de aumento está devidamente justificado e proporcional, sopesadas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante [maus antecedentes e circunstâncias do crime].

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade, mantenho o aumento da pena-base em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias, em razão dos vetores negativados.

Na 2a fase, presente a atenuante da confissão, motivo pelo qual a pena foi reduzida para 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a qual mantenho como intermediária.

Na 3a fase, conserva-se o aumento em 2/3 (dois terços) face à presença da majorante de emprego de arma de fogo (§ 2o-A, inciso I), alcançando o patamar de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

Quanto à pena pecuniária - fixada em 50 (cinquenta) dias-multa - impossível a pretensão de sua retirada do édito condenatório, notadamente porque sua fixação decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante aplicá-la ou não.

Por outro viés, a pena de multa deve obedecer ao método trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira do apelante.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO CONTINUADO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA COM O PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR CUMPRIDO POR UM DOS APELANTES - DESCABIMENTO - SITUAÇÃO FÁTICA INCAPAZ DE ENSEJAR A MUDANÇA DO REGIME INICIAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - ART. 387, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL C/C ART. 66, III, C, DA LEI N. 7.210/84 - 2. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE DE UM DOS APELANTES - ANÁLISE EQUIVOCADA DA CONDUTA SOCIAL - CABIMENTO - PENA REDIMENSIONADA - 3. ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS POR UM DOS APELANTES - IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL -
4. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - DETERMINAÇÃO LEGAL - PRECEITO SECUNDÁRIO
DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL - 5. READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA - INVIABILIDADE - ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL - PENA DE MULTA PROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AOS APELANTES - 6. PARCELAMENTO DA PENA DE MULTA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS PARA ANALISAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE AMBOS - 7. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS - DESCABIMENTO - CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - 8. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

4. Conforme previsão expressa no preceito secundário do art. 155 do Código Penal,
a imposição de pena de multa é obrigatória e cumulativa à privativa de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão em razão das condições financeiras dos condenados.

5.
A sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49, caput e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do mesmo diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado.

6.
Eventual possibilidade de parcelamento da pena pecuniária em razão da suposta hipossuficiência econômica deve ser analisada pelo juízo das execuções penais, o qual poderá avaliar a situação financeira dos condenados na data do efetivo pagamento
.

7. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder aos apelantes o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a real situação financeira de ambos.

8. Apelo parcialmente provido.”
(TJMT, N.U 0003501-16.2013.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021 - grifado)

Logo, redimensiona-se a pena pecuniária para o patamar de 16 (dezesseis) dias-multa.

Por fim, a incidência do concurso formal - cometimento do roubo contra 4 (quatro) vítimas (CP, art. 70) - recomenda a utilização da fração de 1⁄4 (um quarto), consoante orientação jurisprudencial do c. STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO.
CONCURSO FORMAL. QUATRO VÍTIMAS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/4 CABÍVEL
. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)

5. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2.

Nesses termos,
aplica-se a fração de aumento de
1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações;
1/4 para 4 infrações
; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações.
In casu, tratando-se de quatro infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/4.

6. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, tão somente para estabelecer o aumento na fração de 1/4 pelo concurso formal entre os quatro crimes de homicídio, restando fixada a pena do paciente quanto ao delito em 6 anos e 8 meses de reclusão.”
(HC n. 412.848/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 25/10/2019 - grifado)

Com essas considerações, aplica-se a fração de 1⁄4 (um quarto) em decorrência do concurso formal, tornando definitiva a pena do apelante pelo roubo contra as 4 (quatro) vítimas em 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa (art. 72 do Código Penal) à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para redimensionar as penas para 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão, e 64 (sessenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado, permanecendo inalteradas as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024